Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724608-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON DE FARIA BRASIL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES: “Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0721337- 69.2023.8.07.0020, que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, conforme informado na petição de Id.197550017. Procedam-se às diligências necessárias com a devida urgência. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de Id. 197356055.” O Agravante sustenta que o seu imóvel é suficiente para garantir a execução e assim não há justificativa para a penhora no rosto dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 60367550 e 60367552). É o relatório. Decido. A decisão de ID 170453385 (autos de origem) mostra que foram penhorados os “direitos possessórios” do imóvel e a penhora no rosto dos autos não acarreta nenhuma limitação patrimonial. Significa dizer que a garantia do juízo deve ser melhor examinada e que a penhora no rosto dos autos não gera impacto patrimonial imediato hábil a respaldar a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator